Tribunal: CARF
Processo: 16682.720944/2017-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720944/2017-61
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.016 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
9 de março de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL.
Interessado
CNO S.A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS
ACÓRDÃOS COMPARADOS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
CARACTERIZADA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. INEFICIÊNCIA
RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fática entre os acórdãos paradigmas e recorrido, bem
como a caracterização de fundamento não atacado, impedem a caracterização
da alegada divergência jurisprudencial, ensejando, assim, o não conhecimento
do recurso especial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votaram pelas conclusões as conselheiras Edeli Pereira Bessa e Andréa
Duek Simantob, e, por fundamentos distintos, a conselheira Livia De Carli Germano.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca (suplente
convocado), Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício. Ausente o conselheiro Caio Cesar
Nader Quintella.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720944/2017-61
Fl. 3314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.016 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720944/2017-61

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 3.068/3.082) interposto pela Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional (“PGFN”) em face do Acórdão no 1401-003.094 (fls. 3.041/3.049),
complementado pelo Acórdão no 1401-004.076 (fls. 3.062/3.066), este último proferido em sede
de embargos de declaração que foram rejeitados.
A ementa da decisão ora recorrida recebeu a seguinte redação:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
NULIDADE. SUPERAÇÃO. MÉRITO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
Nos termos do § 3o do artigo 59 do Decreto 70.235/1979, quando puder decidir do
mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Para a configuração da responsabilidade solidária prevista no art. 135. III, do CTN, é
imprescindível que o auto de infração descreva especificamente a conduta praticada em
excesso de poder ou de infração de lei ou contrato social e identifique o seu agente.
Em síntese, o litígio decorre de Autos de Infração (fls. 2.631/2.717) que exigem
IRPJ, CSLL e IRRF, acrescidos de multa qualificada, referentes aos anos base de 2011 a 2014,
em razão da glosa de despesas consideradas não comprovadas e da caracterização de pagamentos
sem causa. Sobre as estimativas apuradas, foram também cobradas multas isoladas.
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 2.631/2.717, o procedimento fiscal que
culminou na autuação em questão decorreu do fato da contribuinte estar envolvida na operação
denominada “Lava Jato”, deflagrada pelo Ministério Público Federal e Receita Federal do Brasil,
que desbaratou um esquema de corrupção na Petrobrás envolvendo as maiores empreiteiras do
país, dentre elas a Construtora Norberto Odebrecht S/A (“CNO”).
Especificamente quanto à sujeição passiva solidária, esta foi motivada no item 15
(fls. 2.758) do referido relatório fiscal, in verbis:
15. DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
Nos termos do art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional - CTN, são
pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social
ou estatutos, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Desta forma, tendo sido evidenciada a prática de infração à lei, na forma de sonegação,
fraude e conluio, nos termos dos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64,
responsabilizamos pelos créditos tributários ora lançados, de forma solidária com o
sujeito passivo ODEBRECHT, o Sujeito Passivo - Responsável, a seguir nominado:
Fl. 3315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.016 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720944/2017-61

a) Marcelo Bahia Odebrecht, CPF no 487.956.235-15, administrador vinculado ao
Grupo ODEBRECHT, com endereço à Rua Joaquim Cândido de Azevedo Marques, no
750, Lote 19 Quadra3, Morumbi, CEP 05688-020, São Paulo (SP).
A responsabilidade do mencionado Sujeito Passivo - Responsável refere-se aos créditos
tributários decorrentes das infrações descritas neste Relatório Fiscal.
Cientificada dos Autos de Infração, a contribuinte (CNO) apresentou petição (fls.
2.776/2.777), esclarecendo que: (i) aceitou de forma plena e irretratável todas as condições
estabelecidas no inciso I do parágrafo 3° do art. 1° da Medida Provisória n. 766/2017; e (ii)
formalizou a sua desistência integral à discussão administrativa, bem como sua renúncia a
quaisquer alegações de direito referentes aos créditos tributários envolvidos nos presentes autos,
tendo em vista a inclusão dos valores em discussão no Programa Especial de Regularização
Tributária (PERT).
Já o responsável solidário, Sr. Marcelo Bahia Odebrecht, apresentou impugnação
(fls. 2.807/2.821), que foi assim resumida pela DRJ:
II.2.1 Da preliminar de nulidade da imputação de responsabilidade tributária por
falta de motivação
O impugnante pontua que a fiscalização fundamentou a imputação de responsabilidade
tributária a ele no inciso III do art. 135 do CTN, lançando mão de alegações genéricas,
sem apontar qual seria a conduta do Impugnante que se enquadraria em alguma das
hipóteses desse dispositivo legal, nem demonstrou ou comprovou a qual seria a função
ou o cargo por ele exercido na CNO.
Acrescentou que a fiscalização deveria ter obrigatoriamente apontado em qual das
hipóteses, excesso de poderes ou infração a lei, contrato social ou estatutos, o
responsável tributário se enquadraria e individualizado o ato por ele praticado, o que no
caso concreto não teria sido feito pelos autuantes, pois, ao contrario, teria sido
expressamente atestado, às fls. 2720/27213 do Relatório Fiscal, as pessoas que dirigiam
a CNO no período fiscalizado, dentre as quais, não constava o impugnante.
Em virtude disso, suscita preliminar de nulidade da atribuição da responsabilidade
tributária, em virtude de falta de motivação.
Cita entendimentos doutrinários, julgados do CARF e Portaria RFB no 2.284/2010.
II.2.2 Da inaplicabilidade do art. 135 do CTN ao caso concreto
O impugnante observa que a hipótese de responsabilidade de terceiros, prevista no
inciso III do art. 135, circunscreve-se aos administradores da pessoa jurídica
genericamente falando, isto é, a pessoas naturais que, na qualidade de "diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado", cometem atos em
desconformidade ou, até mesmo, contrários ao Direito.
Entende, portanto, ser manifestamente indevida a pretensão fiscal, na medida em que
pretende imputar a ele a responsabilidade por tributos supostamente devidos pela CNO,
uma vez que no período autuado ele não possuía qualquer poder de gestão, de mandato
ou de representação daquela companhia.
O impugnante anexou cópia da Ata de Assembléia Geral Extraordinária da CNO,
realizada em 14.01.2010 (doc. 02), que evidenciaria que naquela data o Sr. Marcelo
Bahia Odebrecht deixou de fazer parte dos quadros de diretores da CNO.
Acrescentou que a própria fiscalização reconheceu que, no período fiscalizado, o
Impugnante não integrava os quadros diretivos da CNO, pois não o teria incluído no rol
de diretores daquela companhia (folha 2.722), nos anos-calendário 2011 a 2014.
II.2.3 Da falta de comprovação individualizada e direta das condutas previstas no
art. 135, inciso III, do CTN
Fl. 3316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.016 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720944/2017-61

O impugnante afirma que não há como responsabilizar "diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas" por débitos da sociedade sem a demonstração cabal
de que tais pessoas (cada uma delas individualmente) agiram "com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos".
No caso concreto, afirma o impugnante que, apesar de a fiscalização citar que ele teria
sido denunciado pelo Ministério Público Federal (MPF) no âmbito da Operação Lava
Jato, juntamente com outros diretores de empresas do Grupo Odebrecht, o Relatório
Fiscal não trouxe qualquer prova direta e individualizada de sua participação efetiva nos
fatos geradores dos tributos lançados.
O impugnante observa que além de não terem sido juntados pela fiscalização aos autos
deste processo administrativo os depoimentos prestados pelos executivos e ex-
executivos da ODEBRECHT que, segundo alegaria a fiscalização, descreveriam "em
detalhes o mecanismo de pagamento de propinas do Grupo e o envolvimento do Sr.
Marcelo no esquema ", o que a rigor por si só viciaria de nulidade a imputação de
responsabilidade ao Impugnante, não haveria uma única passagem no Relatório Fiscal
que apontasse quais foram os atos supostamente praticados pelo Impugnante e muito
menos sua participação na decisão de deduzir como despesas os valores glosados, o que
igualmente evidenciaria a nulidade da imputação.
A 8a Turma da DRJ/BSB julgou a impugnação improcedente, em conformidade
com o Acórdão de fls. 2.840/2.847, o qual foi objeto da seguinte ementa:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA.
Para efeito de aplicação do art. 135, III, do CTN, também responde solidariamente pelos
tributos e multas apurados a pessoa que, de fato, administra a pessoa jurídica, ainda que
seus poderes não constem expressamente do estatuto ou contrato social.
Contra essa decisão o sujeito passivo solidário interpôs recurso voluntário (fls.
2.858/2.884), onde basicamente repisa as alegações de defesa, bem como sustenta a nulidade da
decisão de piso em face de inovação dos fundamentos da responsabilização solidária.
Em Sessão de 23 de janeiro de 2019, a 4a Câmara da 1a Turma Ordinária da 1a
Seção do CARF, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso voluntário por meio do
referido Acórdão no 1401-003.094 (fls. 3.041/3.049).
Intimada dessa decisão, a PGFN opôs embargos de declaração (fls. 3.052/3.055),
alegando que o julgado teria sido omisso em relação a determinados elementos que implicariam
na solidariedade. Em suas palavras:
4. Daí, temos OMISSÕES, eis que o relatório fiscal que compõe o auto de infração traz
VÁRIOS ELEMENTOS concretos a dar ensejo à responsabilidade tributário do senhor
MARCELO BAHIA ODEBRECHT, senão vejamos:
a) no Processo Penal no 5022179-78.2016.404.7000, dentre os denunciados, está
Marcelo Bahia Odebrecht, pelos crimes de (i) corrupção ativa; (ii) lavagem de capitais;
(iii) embaraço à investigação de organização criminosa;
b) na “PET 6694”, Marcelo Bahia Odebrecht, juntamente com Hilberto Silva, Luiz
Eduardo e Olívio Rodrigues, descrevem a relação do grupo ODEBRECHT com a
Itaipava. Os elementos de prova, bem como alguns dos depoimentos (até 150 MB)
seguiram anexos ao processo;
c) no Processo Penal no 5036528-23.2015.404.700012 (Chave eletrônica de acesso deste
processo é 528408672115), o mesmo já foi sentenciado, com decisão anexada ao
processo, sendo que nesta ação penal, o senhor Marcelo Bahia Odebrecht foi
denunciado, juntamente com outras pessoas, pelos seguintes delitos: organização
criminosa; corrupção ativa; e lavagem de capitais;
Fl. 3317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.016 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720944/2017-61

d) no Processo Penal no 5051379-67.2015.404.700014 ( Chave eletrônica de acesso
deste processo é 825876223315) refere-se a suposta prática pelo denunciado Marcelo
Odebrecht, entre outros, do delito de corrupção ativa em sua forma majorada;
e) no Processo Penal no 5019727-95.2016.404.700015 (Chave eletrônica de acesso deste
processo é 769128226316), segundo o MPF, a denúncia refere-se ao funcionamento do
Setor de Operações Estruturadas na Odebrecht, destinado especificamente à
operacionalização e coordenação dos pagamentos sistemáticos de propina, tanto no
Brasil como no exterior. Segundo os procuradores, tais pagamentos eram feitos para
ocultar a origem dos valores, bem como seus destinatários, dissimulando sua natureza
ilícita. Marcelo Odebrecht foi denunciado por manter o funcionamento do setor
estruturado.
5. Como se vê, são FATOS CONCRETOS e GRAVES, alguns deles até notórios a
dispensar a produção de prova (artigo 374, inciso I, do NCPC), os quais NÃO FORAM
ANALISADOS no v. acórdão ora embargado, a dar ensejo a existência de OMISSÕES
no julgado.
Os embargos foram admitidos (cf. fls. 3.058/3.060) e, em seguida, rejeitados pelo
Acórdão no 1401-004.076 (fls. 3.062/3.066), que restou assim ementado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Não havendo omissão do julgado sobre ponto a que devia se pronunciar, incabível a
apresentação de embargos de declaração. EMBARGOS REJEITADOS.
Ato contínuo, a Fazenda Nacional apresentou o recurso especial (fls.
3.068/3.082), sustentando que o acórdão recorrido diverge do que restou decidido nos acórdãos
1302-002.549 e 3201-005.171.
Despacho de fls. 3.214/3.217 deu seguimento ao recurso especial, nos seguintes
termos:
5. Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito em comprovar a ocorrência do
alegado dissenso jurisprudencial, como a seguir demonstrado (destaques do original
transcrito):
“Responsabilidade solidária – art. 135, III, do CTN”
Decisão recorrida:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Para a configuração da responsabilidade solidária prevista no art. 135, III, do
CTN, é imprescindível que o auto de infração descreva especificamente a
conduta praticada em excesso de poder ou de infração de lei ou contrato social e
identifique o seu agente.
[...].
Conforme decisão DRJ, a imputação da responsabilidade solidária ao
Recorrente Marcelo Odebrecht, restou mantida sob os seguintes fundamentos:
[...].
Além disso, no relatório fiscal, na folha 2.733, há menção ao Processo Penal no
501972795.2016.404.700015, também de domínio público, no qual o Sr.
Marcelo Odebrecht foi denunciado por manter o funcionamento do Setor de
Operações Estruturadas na Odebrecht (“setor estruturado”), que seria
destinado especificamente à operacionalização e coordenação dos pagamentos
sistemáticos de propina, tanto no Brasil como no exterior, cuja efetivação de
tais pagamentos, segundo os procuradores, ocorriam com o intuito de ocultar a
origem dos valores, bem como seus destinatários, dissimulando sua natureza
ilícita.
[...].
Fl. 3318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.016 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720944/2017-61

Recorrente defende-se da acusação de que seria pretenso “administrador
vinculado ao Grupo ODEBRECHT”, o que justificaria a sua responsabilização
em relação aos créditos tributários objeto de lançamento dos presentes autos de
infração lavrados contra a CNO, sob o argumento de que teria se desligado em
2010 da Construtora Norberto Odebrecht S.A. (sociedade autuada), não
exercendo qualquer cargo diretivo ou de gerência, nem desempenhando o papel
de representante dessa sociedade.
[...].
Observo que a gravidade dos crimes e do esquema de pagamentos de propinas,
cuja forma de operacionalização de tais pagamentos deu origem às autuações
objeto de discussão nos presentes autos, escândalo que chocou o país, ainda que
amplamente veiculado na mídia, com divulgação de documentos nos mais
diversos canais, seja através de sites específicos na internet ou até em TV aberta
de mais canais de imprensa, não podem ser interpretados como elementos
suficientes a suplantar o requisito formal quanto à precisão que deve revestir a
acusação fiscal.
Acórdão paradigma no 1302-002.549, de 2018:
ERRO
NA
IDENTIFICAÇÃO
DO
SUJEITO
PASSIVO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ADMINISTRADOR DE FATO.
ART. 135, III. CABIMENTO. NATUREZA DA RESPONSABILIDADE DO
ADMINISTRADOR.
EXCLUSÃO
DA
PESSOA
JURÍDICA.
IMPOSSIBILIDADE.
A jurisprudência deste Conselho é firme no sentido de que a responsabilidade
dos sócios, gerentes ou administradores (sejam formais ou de fato), prevista no
art. 135, III é solidária e não exclui do polo passivo a pessoa jurídica
administrada. Sendo notória a ascendência do sujeito apontado como o
administrador de fato das empresas pertencentes ao seu grupo familiar, revela-se
indiscutivelmente este que era o responsável de fato pela gestão dos negócios da
empresa indicada no polo passivo da autuação. Com relação à infração à lei, esta
resta mais do que caracterizada, não apenas do ponto de vista da utilização de
empresas e contratos fictícios na prestação de serviços, com vistas ao
pagamento de propinas, em violação à lei penal, como pela utilização, como
despesas dedutíveis, dos pagamentos efetuados que, sabidamente não
correspondiam a despesas efetivas, infringindo a legislação tributária. Desta
feita, a imputação encontra-se em perfeita consonância com o entendimento do
STJ exarado no acórdão do REsp 1101728-SP.
Inexiste contradição ou erro na sujeição passiva indicada no auto de infração,
seja quanto ao devedor principal (pessoa jurídica), seja quando ao responsável
solidário (administrador de fato).
[...].
Os recorrentes alegam que o Sr. Augusto Ribeiro de Mendonça Neto não
deveria figurar no polo passivo da peça fiscal, haja vista a ausência de conjunto
probatório que desse respaldo às causas de responsabilização do art. 135 do
Código Tributário Nacional (atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos), especialmente no que tange à
prática de ilícitos tributários (artigos 71, 72 e 73 da Lei n.o 4.502/64).
[...].
Sustentam que ao contrário do que decidiu a 2a Turma da DRJ-Brasília, o
recorrente Augusto Ribeiro de Mendonça Neto não pode figurar como
responsável nos quatro autos de infração abarcados pelo expediente
administrativo em epígrafe, na medida em que não teve participação nos atos
específicos que redundaram na autuação, não tendo a Fiscalização comprovado
o contrário e não é diretor, sócio ou administrador (nem de fato) da SOG. Cita
inclusive a Portaria no 180/2010 da PGFN, segundo a qual o terceiro não sócio
da pessoa jurídica só deve ser incluído como corresponsável na CDA acaso se
comprove que detinha poderes de gerência sobre a pessoa jurídica.
[...].
O TVF traz os depoimentos do Sr. Augusto Mendonça prestados ao Ministério
Público Federal e à Justiça Federal, no âmbito das ações penais e de seu acordo
Fl. 3319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.016 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720944/2017-61

de colaboração premiada, demonstrando claramente que embora não contasse
como sócio quotista da SOG e nem figurasse formalmente como seu
administrador responsável, era o principal executivo do grupo de empresas
controladas pela família Ribeiro de Mendonça e o principal executivo de fato do
sujeito passivo.
[...].
Nos acordos de delação premiada ele deixa clara sua participação, em nome da
empresa, no chamado "Clube das Empreiteiras" que discutia a formação de
consórcios e acertava o pagamento de vantagens indevidas em troca dos
contratos de prestação de serviços com a Petrobrás, ficando registrado que,
embora formalmente a SOG fosse representada por José Luiz Fernandes ou
Mauricio Godoy, de fato tal representação era feita pelo Sr. Augusto Mendonça,
conforme se destaca nos trechos abaixo do TVF que descreve o pagamento de
propinas, verbis:
[...].
Revela-se notória a ascendência do Sr. Augusto Mendonça como o
administrador de fato das empresas pertencentes ao grupo familiar Ribeiro de
Mendonça, sendo inescapável a conclusão de que era o responsável de fato pela
gestão dos negócios da empresa SOG indicada no polo passivo da autuação.
Acórdão paradigma no 3201-005.171, de 2019:
SOLIDARIEDADE. OPERAÇÕES DE CÂMBIO. FRAUDE. INTERESSE
COMUM. FATO GERADOR. CARACTERIZAÇÃO.
Caracteriza interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal, a contratação de operações de câmbio fraudulentas,
objetivando a remessa irregular de recursos ao exterior. Cabível a aplicação dos
artigos 124, inciso I, e 135, inciso III, do Código Tributário Nacional.
[...].
Em conformidade com as denúncias do Ministério Público Federal e os
depoimentos apresentados, restou caracterizado que a empresa Piroquímica
Comercial Ltda. EPP foi utilizada pelos envolvidos: Pedro Argese Júnior,
Leonardo Meirelles, Esdra de Arantes Ferreira, Leandro Meirelles e Waldomiro
Oliveira, sob o comando de Alberto Youssef – para o envio de remessas
irregulares de divisas ao exterior, se valendo de importações fictícias e
inexistentes com o intuito de lavagem de dinheiro de terceiros e evasão de
divisas.
6. Com relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois, em
situações fáticas semelhantes e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a
conclusões distintas.
7. Enquanto a decisão recorrida entendeu que a gravidade dos crimes e do esquema de
pagamentos de propinas, cuja forma de operacionalização de tais pagamentos deu
origem às autuações objeto de discussão nos presentes autos, [...], não podem ser
interpretados como elementos suficientes a suplantar o requisito formal quanto à
precisão que deve revestir a acusação fiscal, os acórdãos paradigmas apontados
(Acórdãos nos 1302-002.549, de 2018, e 3201-005.171, de 2019) decidiram, de modo
diametralmente oposto, que, com relação à infração à lei, esta resta mais do que
caracterizada, [...] do ponto de vista da utilização de empresas e contratos fictícios na
prestação de serviços, com vistas ao pagamento de propinas, em violação à lei penal
(primeiro acórdão paradigma) e que caracteriza interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal, a contratação de operações de câmbio
fraudulentas, objetivando a remessa irregular de recursos ao exterior, sendo cabível a
aplicação dos artigos 124, inciso I, e 135, inciso III, do Código Tributário Nacional
(segundo acórdão paradigma).
8. Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização da
divergência de interpretação suscitada.
9. Pelo exposto, do exame dos pressupostos de admissibilidade, PROPONHO seja
ADMITIDO o Recurso Especial interposto.
Fl. 3320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.016 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720944/2017-61

Chamado a se manifestar, o solidário ofereceu contrarrazões (fls. 3.271/3.309),
onde basicamente questiona o conhecimento recursal com base nas seguintes alegações: (i)
“fundamento inatacado”; (ii) “impossibilidade de reexame de fatos e provas”; (iii) “inexistência
de comprovação de divergência jurisprudencial” e (iv) “impossibilidade de restabelecer a
responsabilidade tributária com base em tese que não consta do lançamento”. No mérito, aduz
que nenhum reparo cabe à decisão de segunda instância.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
Passa-se a análise do cumprimento ou não dos demais requisitos para
conhecimento, os quais estão previstos no art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015 (RICARF/2015), in verbis:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
(...)
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento quanto à
matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa indicação, nas peças
processuais.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
(...) (grifamos)
De acordo com o Manual de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial do
CARF (Versão 3.1. Dez. 2018):
2.2 Pressupostos relativos às matérias suscitadas
Constatada a tempestividade, a demonstração da legislação tributária que está sendo
interpretada de forma divergente e a indicação de paradigmas, o examinador deve
identificar as matérias objeto do recurso. Nesse passo, não se deve confundir as “razões
de recurso”, com a análise da admissibilidade do recurso.
As “razões de recurso” constituem o conjunto de argumentos trazidos pelo recorrente,
relativos ao mérito do apelo. Quando o processo for distribuído por sorteio a um relator,
na CSRF, a este caberá relatar e analisar esses argumentos, relativos às matérias que
tiveram seguimento, que serão objeto do julgamento a ser proferido pela Instância
Superior. Quanto ao examinador da admissibilidade do recurso, compete-lhe tão-
somente a verificação quanto à demonstração de divergência jurisprudencial,
relativamente a cada uma das matérias suscitadas.
(...)
Fl. 3321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.016 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720944/2017-61

- Identificação e especificação das matérias
Atenção especial deve ser dada à identificação e especificação da(s) matéria(s)
suscitada(s). Matéria é o ponto que o recorrente deseja rediscutir, não se
confundindo com tese jurídica. Nesse passo, cada matéria pode comportar diversas
teses jurídicas, que podem ser apresentadas nos paradigmas, desde que respeitada a
limitação regimental.
(...)
- Matéria decidida mediante a adoção de fundamentos diversos e autônomos
Há casos de matérias que são decididas aplicando-se fundamentos diversos
autônomos, de sorte que qualquer um deles, isoladamente, é apto a fundamentar a
conclusão do voto sobre aquela matéria. Nesse caso, o seguimento da matéria à
Instância Especial pressupõe a demonstração de divergência jurisprudencial
acerca de todos os fundamentos.
Situação exemplificativa:
Exclusão, do salário-de-contribuição, dos pagamentos a título de Participação nos
Lucros e Resultados (PLR) - No caso do acórdão recorrido, foi negado provimento ao
Recurso Voluntário, relativamente à PLR, com os seguintes fundamentos: o acordo não
foi assinado previamente ao exercício; ausência de regras claras e objetivas; o limite de
parcelas foi extrapolado. O sujeito passivo interpõe Recurso Especial e logra demonstrar
divergência jurisprudencial apenas quanto aos dois primeiros fundamentos, de sorte que
a matéria "PLR" não pode ter seguimento.
(...)
Como se percebe, é imprescindível, sob pena de não conhecimento do recurso
especial, que a parte recorrente (i) ataque todos os fundamentos autônomos invocados no
julgamento da matéria, (ii) demonstrando, de forma analítica, para cada uma das razões de
decidir (ratio decidendi), que a decisão recorrida diverge de outra decisão proferida no âmbito do
CARF.
O termo “especial” no recurso submetido à Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF) não foi colocado “à toa”, tendo em vista tratar-se de uma espécie recursal específica,
mais restrita do ponto de vista processual e dirigida a um Tribunal Superior que não deve ser
confundido com uma “terceira instância”, justamente porque possui função institucional de
uniformizar a jurisprudência administrativa, objetivando, assim, implementar a almejada
“segurança jurídica” na aplicação da lei tributária.
É exatamente em razão dessa finalidade típica que cabe à parte recorrente não só
identificar a matéria discutida, mas principalmente demonstrar analiticamente a efetiva
existência de divergência de interpretação da legislação tributária para todos os fundamentos
jurídicos que foram levados em conta pelo acórdão recorrido.
Sob esse enfoque, aliás os Tribunais Judiciais Superiores já consolidaram o
entendimento de que a ausência de questionamento de fundamento autônomo presente no
acórdão recorrido prejudica o conhecimento do manejo especial por insuficiência recursal, nos
termos das Súmulas 283, do STF e 126, do STJ, in verbis:
Súmula 283, do STF:
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de
um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos êles.
Súmula 126, do STJ:
É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos
constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e
a parte vencida não manifesta recurso extraordinário
Fl. 3322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.016 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720944/2017-61

Também consolidou-se que a comprovação do dissídio jurisprudencial
propriamente dita está condicionada à existência de similitude fática dos casos analisados pelos
arestos indicados e de dissonância nas soluções jurídicas encontradas pelos acórdão
confrontados.
Como já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem
ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Pois bem.
Nesse caso específico, a matéria que está na iminência de “subir” a esta Instância
Especial consiste na responsabilidade solidária, prevista no artigo 135, III, do CTN, que foi
imputada ao Sr. Marcelo Bahia Odebrecht.
De acordo com o voto condutor da decisão ora recorrida:
(...)
Como se vê, o i. Relator da r. decisão recorrida introduziu pela primeira vez a “tese” de
que o Recorrente seria, “na verdade” o “diretor de fato” ou o “real administrador” da
CNO, “tese” esta jamais sustentada pelo i. fiscal autuante, que não só jamais afirmou
que a responsabilização do Recorrente se justificava por ser ele administrador de fato,
como também sequer fez referência ao mencionado Parecer PGFN/CRJ/CAT no
55/2009.
Assim, temos que o TVF sustenta a responsabilidade do Recorrente na acusação que ele
seria administrador "vinculado" ao Grupo ODEBRECHT, sem descrever a maneira
como acontecia essa vinculação, por outro lado, por sua vez a DRJ diz que o Sr.
Marcelo Bahia Odebrecht é o diretor de fato, pois, ainda que não seja diretor de direito
era ele quem traçava a estratégia da CNO e, portanto, era ele quem liderava o esquema
de pagamentos de propinas, cuja forma de operacionalização de tais pagamentos deu
origem às autuações objeto de discussão nos presentes autos o que não foi descrito pela
acusação inicial, daí o prejuízo da defesa e o cerceamento configurado.
Evidente a divergência de premissa adotada na acusação fiscal e a utilizada pela DRJ
para manter o lançamento.
(...)
O cerceamento de defesa está caracterizado, justamente porque à recorrente só cabe
defender-se dos fatos imputados na acusação fiscal representada no TVF e no Auto de
Infração, não podendo lhe serem exigidos esforços além disso.
Contudo, verifico que além da questão preliminar que implicaria na nulidade da decisão
recorrida, por alteração de critério jurídico da respectiva decisão, verifico que no mérito,
não há como manter o lançamento no que diz respeito à responsabilização do
Recorrente Marcelo Bahia Odebrecht.
Neste caso, perfeitamente cabível a aplicação do §3o do art. 59 do Decreto 70.235/72,
segundo o qual:
Art. 59. São nulos:

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 3323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.016 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720944/2017-61

I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir
o ato ou suprir-lhe a falta.
De modo que, seguindo a disposição legal acima, entendo por bem, superar as
preliminares para analisar o mérito por entender que é possível prover o recurso do
Recorrente.
Mérito
Recorrente defende-se da acusação de que seria pretenso “administrador vinculado ao
Grupo ODEBRECHT”, o que justificaria a sua responsabilização em relação aos
créditos tributários objeto de lançamento dos presentes autos de infração lavrados contra
a CNO, sob o argumento de que teria se desligado em 2010 da Construtora Norberto
Odebrecht S.A. (sociedade autuada), não exercendo qualquer cargo diretivo ou de
gerência, nem desempenhando o papel de representante dessa sociedade.
Neste contexto, relembro os argumentos do Conselheiro Abel Nunes de Oliveira Neto
na votação do Acórdão 1401003.046, de 12/12/2018, quando do julgamento da
responsabilidade tributária dos solidários pelo pagamento dos crédito tributário lançado
contra a empresa Galvão Engenharia S/A, também proferida em contexto
essencialmente idêntico ao caso concreto, no qual em face de autuação contra empresa
de construção civil (no caso Galvão Engenharia) efetuada em decorrência das
investigações da Operação Lava Jato.
Anota o Conselheiro que:
"Não se pode exigir algum documento escrito para que se possa realizar a imputação da
responsabilidade solidária com base no art. 135, III, do CTN. Os ilícitos praticados são
do tipo que as pessoas simplesmente tomam todos os cuidados para não deixar
possibilidade de rastreamento. Por isso é impraticável se exigir a apresentação de atos
formais para responsabilizar os administradores da empresa.
O conhecimento deste tipo de ato é inerente à direção da empresa posto que são atos que
atendem a interesses maiores de atuação da empresa como um todo. Veja-se, nenhum
supervisor ou gerente de menor escalão da empresa poderia contratar e autorizar
pagamentos vultosos sem o conhecimento da diretoria, isso simplesmente porque é
incondizente com a realidade de controles que existem em grandes empresas que, por ter
estrutura avantajada, detém processos de decisão e controles de modo a minorar as
falhas, os desperdícios e evitar danos patrimoniais.
Por isso, querer fazer crer que a diretoria da empresa não tinha nenhum, repito,
NENHUM, conhecimento sobre as irregularidades praticadas parece ser um
entendimento ingênuo demais para que se possa acreditar".
Concordo com o conselheiro, no que diz respeito à situação de que o excesso de
exigências na produção da prova pode levar à sua inviabilidade, contudo, ainda que
possa, a depender do contexto fático, ser dispensada a apresentação de atos formais para
responsabilizar os administradores da empresa, era no mínimo necessária a descrição na
acusação fiscal de quais atos, formais ou não, seriam suficientes a "vincular" a pessoa
de Marcelo Odebrecht à ações caracterizadas como excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos.
Ora, o artigo 135, III, do CTN, responsabiliza pessoalmente os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos.
Trata-se de responsabilidade tributária que ocorrerá caso a pessoa que "presenta" a
pessoa jurídica (Pontes de Miranda) atue para além de suas atribuições
contratuais/estatutárias ou legais. Ou seja, para a configuração de tal responsabilidade, é
imprescindível que o auto de infração descreva especificamente a conduta praticada em
Fl. 3324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.016 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720944/2017-61

excesso de poder ou de infração de lei ou contrato social e identifique o agente, no que o
auto de infração em questão foi falho.
A falha da acusação fiscal resta evidenciada pela própria decisão DRJ, que precisou
socorrer-se em demais elementos de prova, documentos que ela classificou como
"depoimentos públicos e de conhecimento de todos", disponibilizados pelo Ministério
Público em canal aberto, através da internet, para sustentar a manutenção do Recorrente
como responsável solidário.
Observo que a gravidade dos crimes e do esquema de pagamentos de propinas, cuja
forma de operacionalização de tais pagamentos deu origem às autuações objeto de
discussão nos presentes autos, escândalo que chocou o país, ainda que amplamente
veiculado na mídia, com divulgação de documentos nos mais diversos canais, seja
através de sites específicos na internet ou até em TV aberta de mais canais de imprensa,
não podem ser interpretados como elementos suficientes a suplantar o requisito formal
quanto à precisão que deve revestir a acusação fiscal.
Neste sentido, oriento meu voto para, superar a nulidade e no mérito dar provimento ao
recurso voluntário para excluir a responsabilidade tributária do Recorrente.
Em sede de julgamento de embargos, o mesmo Colegiado proferiu o Acórdão no
1401-004.476 (fls. 3.062/3.066), esclarecendo ainda que:
(...)
A fim de dirimir a alegação de omissão apontada pela Embargante, esclareço que,
quanto ao mérito, esta Turma afastou a responsabilidade tributária do Sr. Marcelo
Odebrecht, sob o argumento da existência de falha na acusação fiscal, no que diz
respeito a descrição dos atos, formais ou não, que ensejariam a “vinculação” dele às
ações caracterizadas como excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou
estatutos.
(...)
Os elementos apontados pela Embargante como elementos de prova sobre os quais o
Acórdão embargado não teria se manifestado, caracterizam-se justamente o que a DRJ
denominou “depoimentos públicos e de conhecimento de todos”, pois extraídos dos
Processos Penais no 5022179-78.2016.404.7000, no 5036528-23.2015.404.700012, no
5051379- 67.2015.404.700014, no 5019727-95.2016.404.700015, mas que apontados
como insuficientes à suprir a falha existente na acusação fiscal, até porque faz apenas
alegações genéricas, mas não especificam quais seriam os fatos imputados ao
responsável que ensejaria a sua responsabilidade, a qual se deu nos seguintes termos:
a) Marcelo Bahia Odebrecht, CPF no 487.956.23515, administrador vinculado ao Grupo
ODEBRECHT, com endereço à Rua Joaquim Cândido de Azevedo Marques, no 750, Lote
19 Quadra3, Morumbi, CEP 05688020, São Paulo (SP). (sem grifo no orginal).
Assim, foi que pela falta de maiores esclarecimentos fáticos quanto a forma com que
esta "vinculação" teria sido caracterizada é que o Recorrente concentrou sua defesa na
demonstração da inexistência da dita "vinculação" dele à administração do Grupo
ODEBRECHT, especificamente em relação à Construtora Norberto Odebrecht S/A,
pois até esse momento não havia na acusação fiscal a “tese” de que o Recorrente seria,
“na verdade” o “diretor de fato” ou o “real administrador” da CNO, “tese” esta jamais
sustentada pelo i. fiscal autuante, que não só jamais afirmou que responsabilização do
Recorrente se justificava por ser ele administrador de fato, como também sequer fez
referência ao mencionado Parecer PGFN/CRJ/CAT no 55/2009.
Destaca-se que a acusação fiscal refere-se a infrações cometidas nos anos de 2011 e
2014, período no qual o Sr. Marcelo não mais integrava o quadro de diretores da CNO,
conforme demonstra Ata de Assembléia Geral Extraordinária da CNO realizada em
14.01.2010.
Fl. 3325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.016 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720944/2017-61

Dessa forma, configura-se como verdadeira tentativa de rediscussão do mérito, o que
não se coaduna com a hipótese de cabimento dos embargos de declaração, haja vista
que no acórdão há fundamentação suficiente para, defender o posicionamento firmado.
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer dos embargos.
Como se vê, a Turma Julgadora, à unanimidade de votos, afastou a solidariedade
por entender existir vício de motivação na sujeição passiva em questão, adotando como premissa
o fato de a autoridade fiscal responsável não ter motivado a conduta que vincularia o Sr. Marcelo
Odebrecht – que não mais participava do quadro de dirigentes da contribuinte (CNO) no período
dos fatos geradores contemplados no lançamento – a atos por ele praticados em nome da
contribuinte (CNO) com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos.
A Turma Julgadora, contudo, não analisou o mérito da controvérsia à luz dos
requisitos do artigo 135, III, do CTN, afastando a imputação da solidariedade com base em
questão antecedente, qual seja, a falha na acusação fiscal.
Note-se, ademais, que essa decisão de mérito se deu sob o abrigo do referido §3o
do art. 59 do Decreto 70.235/72, ou seja, após o Colegiado a quo ter superado a nulidade da
decisão de piso que também foi reconhecida no julgado.
E qual teria sido essa nulidade?
A nulidade, conforme atestam tais decisões, restou caracterizada em face da
constatação de indevida tentativa de alteração de critério jurídico pela DRJ, que, aos olhos do
decisum, notoriamente pretendeu inovar o fundamento da solidariedade.
Nas palavras do acórdão dos embargos, repita-se, até esse momento [isto é, até a
decisão de piso] não havia na acusação fiscal a “tese” de que o Recorrente seria, “na verdade”
o “diretor de fato” ou o “real administrador” da CNO, “tese” esta jamais sustentada pelo i.
fiscal autuante, que não só jamais afirmou que responsabilização do Recorrente se justificava
por ser ele administrador de fato, como também sequer fez referência ao mencionado Parecer
PGFN/CRJ/CAT no 55/2009.
Delimitados, então, o contexto e os fundamentos do acórdão recorrido,
passaremos a analisar o alegado dissídio a partir dos paradigmas trazidos pela Recorrente, quais
sejam: (i) Acórdão no 1302-002.549 (fls. 3.083/3.160); e (ii) Acórdão no 3201-005-171 (fls.
3.163/3.210).
Da ementa do primeiro paradigma (Acórdão no 1302-002.549 - fls. 3.083/3.160)
extrai-se que “sendo notória a ascendência do sujeito apontado como o administrador de fato
das empresas pertencentes ao seu grupo familiar revela-se indiscutivelmente este que era o
responsável de fato pela gestão dos negócios da empresa indicada no polo passivo da
autuação”.
E do relatório e voto condutor desse julgado, reproduzo as seguintes passagens:
(...)
Relatório
(...)
No bojo da operação Lava jato o sujeito passivo, administrado por Augusto Mendonça,
seu principal executivo de fato como demonstrado, agindo de forma consciente,
deliberada, organizada, meticulosa e reiterada pagou propinas, ou eufemisticamente,
“vantagens indevidas”, a agentes públicos para assegurar sua participação em licitações
promovidas pela Petrobrás e, desse modo, contribuiu para fraudá-las.
Fl. 3326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.016 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720944/2017-61

Parte dessas ações fraudulentas e criminosas foi reconhecida por Augusto Mendonça
nos Termos de Colaboração Premiada firmados perante o MPF e nos Acordos de
Leniência celebrados com o MPF e o CADE, subscritos por Augusto Mendonça, por ex
e atuais executivos de algumas das empresas de seu grupo empresarial e pelas próprias
empresas.
As denúncias oferecidas pelo MPF à Justiça Federal do Paraná contra Augusto
Mendonça e outros, pela prática dos crimes de corrupção, lavagem de capitais e
quadrilha, são objeto dos processos penais no 501233104.2015.4.04.7000 e
501950127.2015.4.04.7000, conforme relatamos no subitem 2.3 deste. As denúncias
foram aceitas pelo juízo competente e nas manifestações de defesa apresentadas por
Augusto Mendonça em ambos os processos o mesmo confirmou todas as acusações,
tornando-se réu confesso dos ilícitos que lhe foram atribuídos, como, aliás, também já
apontamos anteriormente neste termo.
(...)
RESPONSABILIDADE PASSIVA SOLIDÁRIA
Nos termos do art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional CTN, são
pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social
ou estatutos, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Desta forma, entendeu a fiscalização que tendo em vista as ações ilícitas praticadas pelo
sujeito passivo, foi constituída com base no acima referido dispositivo legal a sujeição
passiva solidária contra AUGUSTO RIBEIRO DE MENDONÇA NETO
relativamente aos fatos geradores apurados nos anos-calendário de 2010 e 2011. A
fiscalização entendeu que Augusto Mendonça era de fato o principal executivo da SOG
no período em questão e principal responsável pelas condutas ilícitas do sujeito passivo.
(...)
Voto
(...)
A PGFN contesta os argumentos dos recorrentes, indicando trechos do Termo de
Verificação Fiscal que destacam a notória participação do Sr. Augusto Ribeiro de
Mendonça Neto em todos os atos praticados para implementar as atividades criminosas
que culminaram com a redução dolosa dos tributos. Aponta, verbis:
Em breve resumo, a audaciosa atuação do Sr. AUGUSTO MENDONÇA compreendeu 4
fases:
1a Fase: participação no “Clube” que fraudava as licitações na PETROBRÁS,
organizando a forma como os certames seriam executados pelas empreiteiras que
participavam do esquema criminoso;
2a Fase: gestão, de fato, da Recorrente SOG para implementar a participação no
“Clube”;
3a Fase: contratação de empresas cujos proprietários ou eram da família do Sr.
AUGUSTO MENDONÇA ou pertenciam aos outros “Operadores” envolvidos na
“Operação Lava Jato” e que delataram o esquema criminoso;
4a Fase: dedução dos custos com empresas da família do próprio responsável solidário e
com outras empresas titularizadas por “Operadores” que prestaram serviços fictícios
maquiados com documentos inidôneos para a Recorrente e que se prestaram a
reduzir/suprimir, de forma dolosa e indevida, o lucro (afetando a apuração do IRPJ) e a
base de cálculo da CSLL, com vistas também a ocultar ilícitos penais.
[...]
[...] mister demonstrar que o Sr. AUGUSTO MENDONÇA era quem, de fato, gerenciava
a empresa autuada, o que constitui pressuposto para a sua responsabilização.
Fl. 3327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.016 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720944/2017-61

A prova cabal de que ele atuava com infração à lei foi demonstrada pela autoridade
fiscal através dos documentos oriundos da “Operação Lava Jato” devidamente
compartilhados com a Receita Federal do Brasil.
Não obstante sejam esses documentos suficientes para legitimar a inclusão do Sr.
AUGUSTO MENDONÇA no polo passivo do presente processo, a autoridade fiscal
ainda examinou a documentação apresentada pelas empresas do grupo familiar do
referido devedor solidário e concluiu que ele atuava para implementar a dedução em
cadeia das despesas fictícias.
Em outras palavras, ele foi artífice intelectual dos documentos que tentaram encobrir a
prestação de serviços por outras empresas do grupo familiar, que jamais foram
efetivamente prestados, gerando despesas (indedutíveis) que inequivocamente
trouxeram prejuízos ao Erário.
Tais elementos são provas cabais que demonstram a pró-atividade do Sr. AUGUSTO
MENDONÇA na gestão dos atos que redundaram nas infrações tributárias em tela, bem
como revelam a prática dolosa da Recorrente e das demais empresas do grupo familiar e
empresas de outros “Operadores” na confecção reiterada de documentação tendente a
maquiar a prestação de serviços hipotéticos.
(...)
Examinando os elementos dos autos, penso que é indiscutível a atuação do Sr. Augusto
Mendonça como administrador de fato da SOG, tanto no que se refere à sua
representação junto aos consórcios formados com outras construtoras, como em sua
atuação dentro do "Clube" que articulava a fraude às licitações da Petrobrás, e na
viabilização dos desvios de recursos da empresa e/ou dos consórcios, necessários aos
pagamentos de vantagens indevidas (propinas) a agentes públicos e privados, por meio
da formalização de contratos de prestação de serviços e/ou fornecimentos fictícios à
empresas do seu próprio grupo empresarial ou de terceiros. Por óbvio, a utilização
desses documentos visavam a um só tempo acobertar o desvio de recursos para fins
ilícitos e reduzir indevidamente o resultado tributável da SOG.
O TVF traz os depoimentos do Sr. Augusto Mendonça prestados ao Ministério Público
Federal e à Justiça Federal, no âmbito das ações penais e de seu acordo de colaboração
premiada, demonstrando claramente que embora não contasse como sócio quotista da
SOG e nem figurasse formalmente como seu administrador responsável, era o principal
executivo do grupo de empresas controladas pela família Ribeiro de Mendonça e o
principal executivo de fato do sujeito passivo.
O TVF transcreve o relato sobre a criação da empresa SOG com nova configuração
societária para substituir a empresa do grupo, denominada "Setal Construções", que se
encontrava à beira insolvência nos anos de 2004 e 2005, na prestação de serviços à
Petrobrás, verbis:
(...)
O fato de não constar formalmente do quadro societário da empresa autuada é parte da
estratégia de reorganização do grupo empresarial em face da quase insolvência da antiga
empresa que atuava junto à Petrobrás (Setal Construções, atualmente denominada Setec
Tecnologia), da qual detinha direta ou indiretamente a maior participação, conforme
demonstrado Anexo I do TVF (fls. 13700).
(...)
Revela-se notória a ascendência do Sr. Augusto Mendonça como o administrador de
fato das empresas pertencentes ao grupo familiar Ribeiro de Mendonça, sendo
inescapável a conclusão de que era o responsável de fato pela gestão dos negócios da
empresa SOG indicada no polo passivo da autuação.
(...)
Veja-se que no primeiro paradigma não houve discussão quanto à mudança de
critério jurídico ou inovação de fundamento sobre a responsabilização solidária, tendo em vista
Fl. 3328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.016 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720944/2017-61

que a própria acusação fiscal já teria fundamento a solidariedade na “tese do administrador de
fato”.
A partir da motivação constante do próprio TVF, a Turma Julgadora concordou
com o enquadramento do solidário enquanto efetivo administrador da empresa lá autuada e, mais
ainda, atestou ser ele o responsável pelos pagamentos de propinas em nome da contribuinte,
pagamentos estes inclusive que foram feitos por sua ordem a empresas de seus familiares,
circunstâncias estas que foram consideradas suficientes para caracterizar infração à lei e,
consequentemente, justificar a responsabilização solidária naquela situação.
Diferentemente desse caso concreto, onde o Colegiado a quo, após reconhecer que
a tese do “administrador de fato” seria nula por constituir inovação no lançamento pela DRJ,
afastou a solidariedade em razão de vício de motivação no termo de sujeição passiva, o julgado
ora cotejado reconheceu a solidariedade sob uma premissa oposta, qual seja, a de que o TVF lá
analisado bem motivou as razões fáticas e de direito antes de imputar a solidariedade ao
administrador de fato.
Ao passo, então, que a decisão ora recorrida resolveu a lide por deficiência na
motivação dos requisitos da solidariedade prevista no artigo 135 do CTN, sem enfrentar o mérito
da tese acerca do “administrador de fato” por entender esta nula de pleno direito, o primeiro
paradigma não levou em conta nenhum vício de acusação fiscal, acatando a tese “administrador
de fato” que já havia sido invocada no próprio TVF com base nos elementos probatórios lá
produzidos.
Conforme bem observou o recorrido em suas contrarrazões, a própria 1a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção – Turma esta que proferiu o v. acórdão recorrido -, um dia
antes do julgamento, em decisão relatada pela mesma relatora no Acórdão no 1401-003.114 (a I.
Conselheira Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin), que envolveu caso também oriundo da
Operação Lava Jato, mas cujo solidário indicado foi o Sr. Alberto Youssef, acolheu a tese da
responsabilização do sócio administrador de fato que já havia sido motivada pela respectiva
acusação fiscal, in verbis:
"Da responsabilidade de Alberto Youssef.
Em seu recurso voluntário, o recorrente aduz a incorreta descrição do evento tributário e
ausência de provas concretas de que o recorrente possuía "poder de mando " e assevera
que não articulou a formação de uma organização criminosa, não se uniu a Leonardo
Meirelles e subordinados para promover evasão de divisas e não conhecia todos os
denunciados. Ele não atuou nas operações de câmbio, nem foi o responsável pelo
fechamento de tais operações.
(...)
Dados esses argumentos não restaria comprovada a responsabilidade do art. 135, III, do
CTN, já que segundo o recorrente, não haveriam elementos probatórios que
demonstrem de que modo havia por parte do recorrente uma espécie de controle eeral
sobre os fatos. Claramente aquele que não tem poder decisório e controle sobre a
atividade exercida pelo contribuinte não pode se tornar responsável tributário (fl. 2.723)
e acrescenta, por fim, que nem sequer houve desconsideração da personalidade jurídica
da pessoa jurídica Labogen S.A.
Tais argumentos são elididos à exaustão na manifestação da PGFN em sede de
contrarrazoes e DIANTE DAS PROVAS COLHIDAS PELA FISCALIZAÇÃO, que
demonstram claramente que Alberto Youssef figurava como SÓCIO DE FATO da
pessoa jurídica Labogen S.A. de maneira suficiente a caracterizar sua responsabilidade
do art. 135, III, do CTN, vejam-se alguns trechos:
(...)
Fl. 3329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.016 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720944/2017-61

Assim, diante de tais fatos, não merece reparos a decisão da DRJ ao considerar que a
autuada tenha operado como mera interposta pessoa, posto que as remessas ao exterior,
de fato, foram efetuadas por Alberto Youssef, incidindo a regra de responsabilização de
terceiros, prevista no inciso III, do art. 135, do Código Tributário Nacional.
Concordo, portanto, que esse fato reforça a dessemelhança fático-jurídica das
decisões ora cotejadas, tendo sido a causa das soluções diferentes não a interpretação divergente
da legislação tributária, mas sim a motivação das acusações.
A ausência de similitude fático-jurídica também se faz presente no segundo
paradigma (Acórdão no 3201-005-171 - fls. 3.163/3.210).
Nessa situação, já da ementa percebe-se que a solidariedade foi fundamentada,
além do artigo 135, III, também no artigo 124, I. Veja-se:
SOLIDARIEDADE. OPERAÇÕES DE CÂMBIO. FRAUDE. INTERESSE COMUM.
FATO GERADOR. CARACTERIZAÇÃO.
Caracteriza interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal, a contratação de operações de câmbio fraudulentas, objetivando a remessa
irregular de recursos ao exterior. Cabível a aplicação dos artigos 124, inciso I e 135,
inciso III do Código Tributário Nacional.
E conforme consta do relatório e voto condutor desse precedente,
respectivamente:
Trata-se de crédito tributário de IOF (e de IRRF) constituído em decorrência de
operações de câmbio consideradas fraudulentas, (...)
A Autoridade Tributária apresentou no Termo de Verificação Fiscal (TVF) as razões da
investigação, da consequente autuação; e da inclusão no pólo passivo da relação
obrigacional de outras pessoas físicas e jurídicas na condição de responsáveis (vide fls.
1476 e ss). Na seqüência, serão apresentados, sinteticamente, os principais pontos do
longo relatório fiscal (TVF).
1. O presente procedimento fiscal está relacionado com a denominada Operação Lava
Jato, e sua execução foi determinada pela Portaria Cofis n° 12, de 13/02/2015, que
instituiu a Equipe Especial de Fiscalização (EEF).
2. Esta ação fiscal foi programada a partir da denúncia do Ministério Público Federal
Processo Eproc 504955714.2013.404.7000 IPL 1041/2013 SR/DPF/PR, recebida na
Demac/SPO.
3. Os denunciados que participaram da organização criminosa, assim denominada pelo
Ministério Público Federal e que têm, de acordo com a denúncia, relação direta com os
fatos apurados na ação fiscal, ora relatada, são:
(...)
30. De acordo com as denúncias do Ministério Público Federal e os depoimentos
apresentados, restou comprovado que a Piroquímica Comercial Ltda. EPP foi utilizada
pelos envolvidos: Pedro Argese Júnior, Leonardo Meirelles, Esdra de Arantes Ferreira,
Leandro Meirelles e Waldomiro Oliveira, sob o comando de Alberto Youssef – para o
envio de remessas irregulares de divisas ao exterior, se valendo de importações fictícias e
inexistentes com o intuito de lavagem de dinheiro de terceiros e evasão de divisas.
31. Desqualificando-se as importações, o que de fato ocorreu foram remessas de divisas
ao exterior sem o devido recolhimento do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e
Seguro, ou Relativas a Títulos e Valores Mobiliários (IOF) e do Imposto de Renda Retido
na Fonte (IRRF).
(...)
Voto
(...)
Do recurso voluntário interposto por Alberto Youssef
Fl. 3330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.016 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720944/2017-61

Com relação aos argumentos de nulidade postos na peça recursal pelo Recorrente razão
não lhe assiste.
O Recorrente (responsável tributário) teve conhecimento de todas as condutas atribuídas
pela fiscalização que resultariam em infrações a legislação tributária, tendo exercido o
seu direito de defesa técnica com a apresentação de Impugnação, não havendo que se
falar em ferimento aos princípios do contraditório e ampla defesa, com acesso ao inteiro
teor da acusação.
Com acerto pontua a decisão recorrida:
(...)
Há ainda longa descrição de fatos que fundamentaram a atribuição de responsabilidade
solidária ao impugnante, sintetizada à fl. 121 do TVF:
1.3 ALBERTO YOUSSEF, CPF 532.050.65972: o líder da organização
criminosa. Coordenava as atividades dos outros denunciados e era o responsável
por todas as decisões. Era sócio administrador de fato da Piroquímica Comercial
Ltda. EPP, CNPJ 00.297.704/000178.
Assim, todo o fundamento último da exação fiscal (legal e factual) encontra-se no anexo
TVF, integrante dos AI, do qual a impugnante teve a devida ciência, tanto que a ele se
refere e o contesta em sua peça recursal. É necessário distinguir, em passant, duas
situações: a primeira é a ausência de motivação; e a segunda é a motivação com a qual
não se concorda. No primeiro caso, se confirmada a exigência fiscal imotivada, resultará
em nulidade, mas, no segundo, pode levar apenas à reforma da exigência no mérito.
Entretanto, o Auto de Infração está motivado."
Novamente prossegue com acerto a decisão recorrida:
"Por outro lado, não se verifica ofensa ao art. 5o, LV, CF/88, pois houve ciência dos
autos de infração e oportunidade para o contraditório e a ampla defesa, nem se detecta
violação aos art. 3o e 142 do CTN, pois, há indiscutível base legal citada no auto e TVF
para o lançamento de ofício e para exigência de multa."
No caso concreto, o Auto de Infração que trata do IOF foi lavrado de acordo com os
dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, apresentando adequada
motivação jurídica e fática.
O Auto de Infração contém a descrição pormenorizada dos fatos imputados ao sujeito
passivo e aos solidários, indica os dispositivos legais que ampararam o lançamento e
expõe de os elementos que levaram a fiscalização a concluir pela efetiva ocorrência dos
fatos jurídicos que ensejaram a lavratura dos mesmos.
(...)
Conforme consta da decisão recorrida, o Recorrente utilizava as contas da empresa para
movimentação dos valores recebidos em operações irregulares de câmbio e evasão de
divisas, efetuando pagamento de comissão sobre os valores movimentados aos sócios da
empresa.
Da decisão recorrida tem-se:
(...)
Conforme consta do depoimento do Sr. Leonardo Meirelles, Alberto Youssef utilizava
as contas da empresa para movimentação dos valores recebidos em operações
irregulares de câmbio e evasão de divisas, pagando comissão sobre os valores
movimentados.
As operações de câmbio estão comprovadas por meio dos respectivos contratos
celebrados com a instituição financeira, não havendo registro das importações
mencionadas nos contratos.
Assim, está demonstrada a ocorrência de dolo, fraude e simulação, decorrente da prática
dolosa de sonegação, fraude e conluio.
Importante transcrever alguns excertos do depoimento do Sr. Leonardo Meirelles em
Juízo na ação penal no 5026212, conforme a seguir:
Fl. 3331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.016 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720944/2017-61

(...)
Pelo depoimento em juízo do Sr. Leonardo Meirelles verifica-se a existência de relação
íntima com o Recorrente. Depreende-se do depoimento, por exemplo, que o Sr.
Leonardo Meirelles e suas empresas funcionavam a serviço do Recorrente, embora não
exclusivamente.
A alegação de que a empresa Piroquímica Comercial Ltda está registrada formalmente
em nome de Pedro e Eliana, ou que Pedro assinava pela empresa, não elide a
participação e até prevalência de fato de Youssef nos atos que redundaram em remessas
de dinheiro com base em importações fictícias e sem pagamentos dos tributos devidos.
Há outros depoimentos (Waldomiro, Leandro, Esdra e Pedro nos autos, v. fls. 402 e ss)
corroborando o mesmo entendimento, conforme corretamente apontado pela decisão
recorrida.
(...)
A autuação tem como premissa a remessa ao exterior de recursos efetuados pela
autuada, lastreados por contrato de câmbio para pagamento de mercadorias
supostamente importadas, com isenção de IOF, cujas importação jamais se efetivou,
mediante a apresentação de fatura comercial fraudulenta.
Tal fato, conforme se registrou na decisão recorrida, não foi em momento algum negado
pelo impugnante, limitando-se o Recorrente a questionar a sua responsabilidade pelas
operações financeiras efetuadas.
Com relação a aplicação da multa qualificada, esta deve ser mantida, pelo fato de o
Recorrente ter participação direta nas ilicitudes apontadas, tinha pleno conhecimento de
tais e ainda, da fraude praticada, o que caracteriza o dolo, a sonegação, a fraude e o
conluio.
Neste sentido, aplica-se a regra da responsabilidade solidária prevista no art. 135, inc.
III do Código Tributário Nacional, in verbis:
(...)
Não logrou êxito o Recorrente em derruir os argumentos encartados no processo tanto
da Fiscalização quanto os produzidos em sede de decisão de 1a instância.
(...)
Da apreciação dos indícios apontados com os elementos de prova produzidos pela
fiscalização é possível concluir que o Recorrente teve interesse comum na situação
fática que constituiu o crédito tributário, tanto por possuir interesse econômico e
aproveitar-se de benefícios financeiros, mas também por possuir estreita relação de
gestão da empresa Piroquímica.
(...)
Percebe-se que, também nesse caso, e diferentemente do acórdão ora recorrido, a
discussão sobre a nulidade de invocação da tese do “administrador de fato” passou a largo pela
Turma Julgadora, afinal esta em nenhum momento questionou a ausência de motivação na
imputação da responsabilização solidária.
Partindo, assim, de um cenário de inexistência de falhas na acusação fiscal, os
Julgadores acataram as considerações e provas invocadas desde a autuação e, com base no artigo
135, III e 124, I, ambos do CTN, mantiveram a solidariedade.
Também em face desse julgado, portanto, constata-se que as soluções jurídicas
dadas pelos julgados em questão são conflitantes não em razão de uma interpretação divergente
em sentido técnico, mas sim em função das dessemelhanças fáticas na motivação da sujeição
passiva solidária.
Fl. 3332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.016 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720944/2017-61

Nesse contexto, cai como uma luva o racional empregado no seguinte precedente
desta C. 1a Turma (Acórdão no 9101-002.185), ao não conhecer do recurso especial, ainda em
que situação que envolve distinta matéria:
RECURSO
ESPECIAL.
DIVERGÊNCIA
NÃO
CONFIGURADA.
CONHECIMENTO.
O paradigma entendeu que deve ser mantida a glosa da amortização do ágio relativo à
terceira sociedade, por não haver enquadramento aos arts. 7° e 8° da Lei n° 9.532/97,
enquanto o recorrido adotou critérios antijurídicos para o cancelamento da glosa da
amortização do ágio. Tendo em vista que não se estabeleceu contraditório quanto ao
ágio ser relativo à terceira sociedade, já que isso esteve ausente na acusação fiscal, ficou
impossibilitada a configuração da divergência e, consequentemente, o recurso não foi
conhecido.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. GLOSA. CANCELAMENTO DO LANÇAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO.
Estando a acusação fiscal da glosa da amortização de ágio baseada no desconhecimento
dos arts. 7° e 8° da Lei n° 9.532/97, em juízos de valor e em digressões, impõe-se o
cancelamento do lançamento. O art. 146 do CTN impede a inovação do lançamento da
glosa do ágio por ser relativo à terceira sociedade e por ser ágio de quotas de sociedade
limitada.
(...)
Voto
Conselheiro Rafael Vidal de Araúlo, Relator
(...)
Assim, a dificuldade de enxergar aqui a ausência de divergência a ser pacificada por
esta CSRF é porque tanto há similitude fática entre as operações perpetradas pelas duas
autuadas como em ambos os processos os resultados dos julgamentos foram opostos
(divergência entre processos), mas enquanto a autoridade fiscal do paradigma foi
primorosa e acertou na acusação, a do recorrido não foi capaz de compreender a norma
e, consequentemente, afastar a subsunção desta aos fatos e acabou por fazer uma
acusação deficitária. Isso impactou no que foi objeto das decisões administrativas, cada
uma seguindo um caminho diferente em razão das acusações totalmente díspares,
gerando acórdãos que não guardam pontos de contato.
Somente inovando o critério jurídico do lançamento (entendendo que a glosa é devida
em virtude do ágio estar relacionado à terceira sociedade) é que poderei entender que o
silêncio do acórdão recorrido sobre a questão importa em não atribuir relevância a esse
desqualificador e contrapor os dois acórdãos: o paradigma e o recorrido.
Assim, em obediência ao art. 146 do Código Tributário Nacional, que não permite a
inovação do lançamento, não me resta alternativa a não ser não conhecer do recurso
especial da Fazenda Nacional, por ausência de divergência entre o acórdão recorrido e o
paradigma.

(...) grifei.
Nesse sentido, entendo que a divergência jurisprudencial não restou demonstrada.
Mas, não é só.
Outro fato que chama atenção é o de que, ao tratar do mérito, o recurso especial
simplesmente não teceu nenhuma consideração, ou melhor, não atacou os fundamentos jurídicos
do acórdão recorrido, quais sejam, a nulidade da decisão de piso (preliminar) e o vício de
motivação na sujeição passiva (mérito).
O Apelo, na verdade, limitou-se a transcrever trechos da decisão da DRJ, mesmo
tendo sido esta considerada nula de pleno direito, e nada mais!
Fl. 3333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.016 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720944/2017-61

Nesse ponto, sustenta o interessado em suas contrarrazões que:
Inicialmente, cabe salientar que os fundamentos do v. acórdão recorrido “data
maxima venia” não foram enfrentados pela Fazenda Nacional em seu recurso
especial, seja quanto ao acolhimento da preliminar de nulidade da decisão da DRJ
em razão da indevida introdução de fundamento novo não invocado no lançamento,
questão que não foi de forma alguma enfrentada pela Recorrente, seja quanto ao mérito
da atribuição de responsabilidade tributária ao Recorrido, já que a Fazenda limitou-
se meramente a copiar “ipsis literis” a decisão da DRJ.
Com efeito, como já mencionado o v. acórdão recorrido expressamente reconheceu a
“NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA, por alteração de critério jurídico da
respectiva decisão”, por ter concluído que “o i. Relator da r. decisão recorrida
introduziu pela primeira vez a “tese” de que o Recorrente seria, “na verdade” o
“diretor de fato” ou o “real administrador” da CNO, “tese” esta jamais sustentada
pelo i. fiscal autuante, que não só jamais afirmou que responsabilização do
Recorrente se justificava por ser ele administrador de fato, como também sequer fez
referência ao mencionado Parecer PGFN/CRJ/CAT no 55/2009”.
Não obstante, a extensa parte inicial do voto da I. Relatora do v. acórdão recorrido
em que conclui ser nula a r. decisão da DRF (fls. 3045/3048) foi simplesmente
ignorada pela Fazenda Nacional, que não atacou o fundamento do v. acórdão
recorrido quanto a tal questão, qual seja, a ilegítima introdução pela DRJ da
alegação (que não constava do lançamento) de que o Recorrido seria o “diretor de
fato” ou o “real administrador” da CNO, em violação ao artigo 146 do CTN.
Além disso, cumpre observar que os fundamentos do v. acórdão recorridos expostos
no tópico relativo ao “Mérito” (fls. 3048/3049) do lançamento quanto à atribuição de
responsabilidade tributária ao Recorrido também não foram enfrentados pela
Fazenda Nacional, que se limitou, quando pretendeu tratar dessa questão no recurso
especial, a REPRODUZIR “IPSIS LITERIS” A DECISÃO PROFERIDA PELA
DRJ, INCLUSIVE E PRINCIPALMENTE JUSTAMENTE NA PARTE QUE O
V. ACÓRDAO RECORRIDO ENTENDEU INOVAR A DRJ EM RELAÇÃO AO
LANÇAMENTO:
(...)
Como se vê, exceto por ter incluído numeração nos parágrafos e por ter iniciado o
trecho transcrito por “contribuinte” e não “impugnante”, a Fazenda Nacional
simplesmente copiou “ipsis literis” no recurso especial o item II.2 da decisão da
DRJ intitulado “Da inaplicabilidade do art. 135 do CTN ao caso concreto”, não
tendo em nenhum momento atacado os fundamentos do v. acórdão recorrido, ou
seja, as razões que o levaram a reformar a decisão proferida pela DRJ para prover
o recurso voluntário a fim de que fosse “restaurada a r. decisão de 1a instância” (fl.
3082).
Ora, considerando-se que o v. acórdão recorrido reformou fundamentadamente a
decisão da DRJ que manteve a responsabilidade tributária atribuída ao Recorrido,
caberia à Fazenda Nacional, ao pleitear no recurso especial a reforma do v.
acórdão recorrido, ter atacado os fundamentos do v. acórdão recorrido, e não,
simplesmente, transcrito “ipsis literis” a decisão da DRJ que foi afastada pelo v.
acórdão recorrido.
Dessa forma, os fundamentos do v. acórdão recorrido tanto em relação à preliminar
de nulidade da decisão da DRJ quanto em relação à improcedência dessa decisão “data
maxima venia” não foram enfrentados pela Fazenda Nacional, seja por ter
silenciado totalmente quanto ao acolhimento da preliminar de nulidade da decisão
de primeira instância, seja por ter, quanto ao mérito, simplesmente reproduzido a
decisão da DRJ que foi reformada pelo v. acórdão recorrido sem atacar
especificamente seus fundamentos.
Nesse ponto, cumpre observar que de acordo com o ordenamento processual não é
passível de conhecimento o recurso “que não tenha impugnado especificamente os
Fl. 3334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.016 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720944/2017-61

fundamentos da decisão recorrida” (artigo 932, III, do CPC), sendo pacífica nesse
sentido a jurisprudência do E. STF, citando-se a título exemplificativo decisões do
Plenário e de suas duas Turmas, “verbis”: (...)
Dessa forma, para que se desincumba a contento do ônus processual pertinente a
qualquer recurso não basta ao recorrente impugnar genericamente os fundamentos
da decisão recorrida, ou meramente exprimir sua vontade de afastar a decisão
contra a qual se insurge, mesmo que acompanhada pela reprodução “ipisis literis” da
decisão que o recorrente pretende restabelecer.
(...)
Com efeito, ainda que as partes possam se valer dos mesmos argumentos
invocados por uma decisão de primeiro grau como estratégia processual de defesa de seus
interesses, concordo que, nesse caso particular, tal expediente se mostrou equivocado, afinal os
argumentos transcritos da DRJ, e utilizado como únicas razões recursais, foram considerados
nulos por implicar inovação no lançamento, nulidade esta que deixou de ser combatida.
A Recorrente, ademais, parece também não ter se atentado ao principal
fundamento jurídico da decisão recorrida, que foi a deficiência na descrição da conduta que
vincularia o solidário à figura de administrador.
Considerando, então, que os efetivos fundamentos do acórdão recorrido não foram
atacados, o seguimento do apelo resta prejudicado também por insuficiência recursal.

Conclusão
Pelo exposto, não conheço do Recurso Especial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 3335
DF CARF MF
Documento nato-digital